Tribunal: TJES
Processo: 5002165-79.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002165-79.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN DE MOURA MIRANDA e outros
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS.
(1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 27 DE JULHO DE 2019 OS REQUERENTES FORAM AO EPA FAZER COMPRAS PARA O CHURRASCO DE ANIVERSÁRIO DO FILHO, PORÉM AO TENTAR EFETUAR O PAGAMENTO NO CARTÃO DE DÉBITO, O PAGAMENTO NÃO FOI APROVADO. INFORMAM QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA O BALCÃO PARA REALIZAR NOVA TENTATIVA, SEM ÊXITO. ADUZ QUE INFORMARAM AO GERENTE QUE TINHAM RECEBIDO UMA MENSAGEM CONFIRMANDO O PAGAMENTO DA COMPRA, PORÉM NÃO FOI AUTORIZADO QUE OS REQUERENTES LEVASSEM OS PRODUTOS COMPRADOS. (2) CONTESTAÇÃO BANESTES. ALEGA ERRO NA MAQUINETA DE CARTÃO CIELO QUE, APESAR DE HAVER SALDO NA CONTA DOS REQUERENTES PARA A TRANSAÇÃO, ACABOU CANCELANDO A OPERAÇÃO SEM MOTIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. (3) CONTESTAÇÃO DMA DISTRIBUIDORA S/A. ADUZ QUE O VALOR NÃO FOI DEBITADO DA CONTA DOS REQUERENTES. TENDO EM VISTA QUE A TRANSAÇÃO FOI CANCELADA PELA CIELO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELA REQUERIDA. (4) CONTESTAÇÃO CIELO. ALEGA QUE NÃO É DETENTORA DA BANDEIRA DOS CARTÕES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A REQUERIDA E A AUTORA. (5). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] CONDENAR as rés, solidariamente, reparar os danos morais sofridos pelos autores no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. [...]”.
(6) RECURSO DA PARTE AUTORA. BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDA A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. (7). CONTRARRAZÕES
DO BANESTES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(8). CONTRARRAZÕES DA CIELO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (9). CONTRARRAZÕES DA DMA DISTRIBUIDORA, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. (10).
DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE DÉBITO COM SALDO EM CONTA. TRANSAÇÃO CANCELADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
JUÍZO DE PISO QUE
OBSERVOU AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (11) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.